Tribunal: STJ
Processo: 2118565-15.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219451 - SP (2025/0255148-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE DORIVAL TESSER - SP043661
ERYKA MOREIRA TESSER - SP247964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO
JÁ APRECIADO.
NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE
WRIT
SUPERVENIENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como sinalizado na decisão combatida, o pedido de revogação da
medida cautelar de monitoramento eletrônico já foi objeto do HC n.
1.008.679/SP, cuja ordem foi denegada, por meio de decisão proferida
por este relator, contra a qual a parte interpôs agravo regimental,
pendente de julgamento.
2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de
reiteração de pretensão anteriormente formulada e não acolhida.
3. Não cabe a esta Corte Superior rever suas próprias decisões
4. A tese de superveniência de novo fato, que justificaria a revogação da
medida de monitoramento eletrônico, foi articulada em descabida
inovação recursal, circunstância que evidencia a impossibilidade de sua
apreciação neste regimental.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50430259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 85e0c6aa-388f-450d-a7b1-f96cdb87dba8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 85e0c6aa-388f-450d-a7b1-f96cdb87dba8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219451 - SP (2025/0255148-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE DORIVAL TESSER - SP043661
ERYKA MOREIRA TESSER - SP247964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO
JÁ APRECIADO.
NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE
WRIT
SUPERVENIENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como sinalizado na decisão combatida, o pedido de revogação da
medida cautelar de monitoramento eletrônico já foi objeto do HC n.
1.008.679/SP, cuja ordem foi denegada, por meio de decisão proferida
por este relator, contra a qual a parte interpôs agravo regimental,
pendente de julgamento.
2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de
reiteração de pretensão anteriormente formulada e não acolhida.
3. Não cabe a esta Corte Superior rever suas próprias decisões
4. A tese de superveniência de novo fato, que justificaria a revogação da
medida de monitoramento eletrônico, foi articulada em descabida
inovação recursal, circunstância que evidencia a impossibilidade de sua
apreciação neste regimental.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA50090864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:23
Código de Controle do Documento: 3d7282e5-44fa-4ea3-a5aa-aa2106a00ee1

interpõe agravo regimental contra a
PEDRO MIRANDA DA SILVA
decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, por meio da qual não
conheceu do recurso ordinário.
Em suas razões, o agravante sustenta que não haveria falar em reiteração
de pedido, pois houve a superveniência de fato novo, "apto a alterar
substancialmente o cenário que embasou a imposição da medida cautelar
inicialmente" (fl. 163).
Esclarece que, em
, a Juíza de primeiro grau o absolveu
11/6/2025
sumariamente da acusação do delito de ameça, "afastando a configuração de
violência doméstica" (fl. 163), oportunidade na qual indicou que "eventuais
cautelares remanescentes deveriam ser reavaliadas pelo novo juízo competente"(fl.
163), sem que nenhuma decisão haja sido proferida até a presente data.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
provimento do regimental, a fim de que seja conhecido e provido o recurso
ordinário em habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
De pronto, verifico que o pedido formulado no presente recurso
ordinário é idêntico àquele feito no HC n.
, cuja ordem foi denegada.
1.008.679/SP
Assim, conforme consignado na decisão agravada, este recurso ordinário
cuida do mesmo objeto do habeas corpus aludido, a obstar o prosseguimento do
feito.
No que tange à argumentação de que haveria fato novo, que justificaria a
revogação da medida de monitoramento eletrônico, tal argumento não consta das
razões do recurso ordinário. Assim, a matéria foi articulada em descabida inovação
recursal, circunstância que evidencia a impossibilidade de sua apreciação neste
regimental.
Documento eletrônico VDA50090864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:23
Código de Controle do Documento: 3d7282e5-44fa-4ea3-a5aa-aa2106a00ee1

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50090864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:23
Código de Controle do Documento: 3d7282e5-44fa-4ea3-a5aa-aa2106a00ee1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 219.451 / SP
Número Registro: 2025/0255148-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15053268520258260228 21185651520258260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE DORIVAL TESSER - SP043661
ERYKA MOREIRA TESSER - SP247964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSE DORIVAL TESSER - SP043661
ERYKA MOREIRA TESSER - SP247964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50397855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 0901b98c-f6c0-4e03-afc1-24b7a557e165

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 0901b98c-f6c0-4e03-afc1-24b7a557e165